Tribunal: TJSP
Processo: 1003753-08.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS. DIREITO CIVIL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que condenou a requerida a recalcular parcelas de contrato de empréstimo pessoal, aplicando juros com base na taxa média de mercado, e a restituir valores pagos a maior. A sentença também impôs sucumbência ao réu, com honorários advocatícios fixados em R$ 800,00. II. Razões de

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS. DIREITO CIVIL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que condenou a requerida a recalcular parcelas de contrato de empréstimo pessoal, aplicando juros com base na taxa média de mercado, e a restituir valores pagos a maior. A sentença também impôs sucumbência ao réu, com honorários advocatícios fixados em R$ 800,00. II. Razões de Decidir. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor. As taxas de juros previstas no contrato não guardam razoabilidade em relação à média do BACEN, configurando abusividade. A taxa média de mercado é um critério orientador, mas não um limite fixo. IV. Dispositivo. RECURSO DESPROVIDO.